Tribunal: TJES
Processo: 5000311-41.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-41.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por LUCIA RODRIGUES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com saque nº 7514481; (b) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve prova válida da contratação eletrônica do cartão consignado; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) avaliar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais; e (iv) determinar se é cabível a compensação dos valores creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação eletrônica exige comprovação do consentimento da parte contratante por meio de mecanismos seguros e verificáveis, como assinatura eletrônica, IP, geolocalização ou outros meios de autenticação. A ausência desses elementos impede o reconhecimento da validade do contrato.

4.
A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando-se falha na prestação do serviço e autorizando a declaração de nulidade do pacto.

5.
A tese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros é afastada, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto, sendo o valor fixado em R$ 3.000,00 razoável e proporcional.

7.
O extrato bancário demonstra que o valor creditado (R$ 1.680,00) foi transferido via PIX no mesmo dia para terceiros, sem proveito pela autora, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito e torna incabível a compensação ou restituição desse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de mecanismos seguros de autenticação em contratação eletrônica impede o reconhecimento da validade do contrato bancário.

2.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta e descontos indevidos, por se tratar de fortuito interno.

3.
O desconto em benefício previdenciário indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

4.
A compensação de valores creditados é incabível quando comprovado que a parte autora não usufruiu dos recursos, tendo sido vítima de fraude.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-CE, ApCív 0200494-63.2022.8.06.0066, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 22.05.2024; TJ-ES, ApCív 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LUCIA RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(a)
declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Saque nº 7514481;
(b)
condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da autora; e
(c)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Outrossim, confirmou a tutela de urgência deferida na decisão de id 64135940, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
alega, em suma, que:
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima e regular, celebrada eletronicamente via Internet Banking, mediante uso de senha pessoal e intransferível da Apelada, o que afasta a alegação de fraude;
(ii)
o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, que, por falta de cautela, permitiu que fraudadores tivessem acesso aos seus dados sigilosos, o que configura excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC;
(iii)
inexistem danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é excessivo;
(iv)
a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé, e, caso mantida a nulidade do contrato, deve haver a compensação com o valor de R$ 1.680,00 creditado na conta da Apelada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa;
(v)
a Apelada litiga de má-fé ao ajuizar múltiplas ações sobre o mesmo contexto fático, fracionando indevidamente a causa de pedir para obter vantagens indevidas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma
in totum
da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, a restituição na forma simples e a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas por
LUCIA RODRIGUES DA SILVA
no Id n. 15306742, pugnando pelo desprovimento do recurso e, em pedido formulado no corpo da peça, pela majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LUCIA RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: (a) declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Saque nº 7514481; (b) condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por LUCIA RODRIGUES DA SILVA em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, sendo aposentada, foi surpreendida com um crédito de R$ 1.680,00 em sua conta, referente a um cartão de crédito consignado que jamais contratou. Afirma que o valor foi subsequentemente retirado de sua conta por terceiros e que, a partir de então, passou a sofrer descontos mensais de R$ 48,97 em seu benefício previdenciário. Sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

O banco apelante, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio eletrônico, com uso de senha pessoal da autora. Argumentou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos a serem indenizados.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, por entender que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação e que os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso, reiterando as teses de regularidade da contratação, culpa exclusiva da vítima e ausência de danos, pugnando, subsidiariamente, pela restituição simples e pela compensação do valor creditado em conta.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a perquirir sobre: (i) a validade do contrato eletrônico impugnado; (ii) a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso; (iii) a configuração e o quantum dos danos morais; e (iv) a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da autora.

De início, quanto à validade do negócio jurídico, verifico que a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Ao analisar detidamente o contrato apresentado, vislumbro a total ausência de aquiescência da parte autora na sua celebração, posto que não consta a assinatura eletrônica e/ou digital da consumidora.

É cediço que para a contratação eletrônica ter validade jurídica é preciso o preenchimento dos requisitos essenciais, dentre os quais, o consentimento do consumidor mediante a aposição de assinatura eletrônica ou digital, com todas as nuances para garantir a autenticidade e a integridade dos documentos assinados, como geolocalização, registro do endereço de IP, senha pessoal do usuário, dentre outros, o que não ocorreu no caso. A mera alegação de que a operação foi validada por senha pessoal, desacompanhada de outros elementos robustos de segurança e autenticação, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que a ausência de mecanismos de segurança que garantam a autenticidade do consentimento invalida o pacto:

É importante frisar que a validade jurídica de um contrato eletrônico depende do cumprimento de requisitos essenciais. Entre eles, está o consentimento do consumidor, formalizado por assinatura eletrônica ou digital. Essa assinatura deve ser acompanhada de mecanismos que assegurem a autenticidade e a integridade do ato, como geolocalização, registro de endereço de IP e senha pessoal, o que não foi verificado na situação em análise.

Em mesmo sentido, destaco:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL) . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL. FOTOGRAFIA SELFIE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DA VALIDADE CONTRATUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE CABIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA . ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, INC. II DO CPC . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS EFETUADOS APOS A DATA DE 30/03/2021. EAREsp 676.608/RS . DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL . 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade das cobranças/descontos realizados na conta bancária da autora, decorrente de contrato de cartão consignado supostamente celebrado entre as partes. 2. Aplica-se ao caso as normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8 .078/90 e nos termos do enunciado da súmula 297 do STJ que menciona: ¿o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras¿. 3. Da análise das provas carreadas aos autos, logrou a parte autora provar que fora inserido em seu benefício previdenciário a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), com data de inclusão em abril de 2022. 4 . O banco demandado colacionou aos autos contrato eletrônico de fls. 46/58, asseverando a legalidade da contratação, sob o argumento de que fora celebrado mediante ambiente criptografado e as informações pessoais são validadas por algoritmo de segurança. 5. Contudo, ao analisar detidamente o contrato apresentado, vislumbra-se a total ausência de aquiescência da parte autora na sua celebração, posto que não consta a assinatura eletrônica e/ou digital da consumidora.
6. Cediço que para a contratação eletrônica ter validade jurídica é preciso o preenchimento dos requisitos essenciais, dentre os quais, o consentimento do consumidor mediante a aposição de assinatura eletrônica ou digital, com todas as nuances para garantir a autenticidade e a integridade dos documentos assinados, como geolocalização, registro do endereço de IP, senha pessoal do usuário, dentre outros, o que não ocorreu no caso.
7. Ressalte-se que mera fotografia selfie não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, já que nem sequer consta a data em que foi tirada . 8. Desta forma, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, pelo que deve ser mantida sentença que declara inexistente o contrato objeto da lide. 9 . Quanto à repetição do indébito, o entendimento firmado pelo STJ nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp 676.608/RS), é no sentido de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Todavia, deve ser observada a modulação dos efeitos a incindir a partir da publicação do acórdão (30/03/2021) . 10. No caso em exame, verifica-se que os descontos referentes ao contrato nº 17214103, tiveram início em abriu de 2022, ou seja, posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos realizada pelo STJ. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a restituição dos valores na forma dobrada referente aos descontos efetuados após 30/03/2021. 11 . Certa é a obrigação de indenizar moralmente a parte autora, pois os descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário fizeram ultrapassar a barreira do mero dissabor, a revelar dano moral in re ipsa, que prescinde da demonstração de prejuízo, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 12. Atento às peculiaridades do caso em questão e ao caráter pedagógico da presente indenização, tendo em vista as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, tem-se que a quantia fixada em primeira instância, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais não merece reparo, uma vez que se afigura justa e razoável para o fim a que se destina, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos análogos . 13. Por fim, ante ao desprovimento da apelação e em observância ao § 11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para totalizar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200494-63 .2022.8.06.0066 Cedro, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Dessa forma,
o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a declaração de inexistência do contrato.

Superada essa questão, passo à análise da responsabilidade.

Não há qualquer lógica na argumentação da parte apelante ao dizer que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A instituição financeira é responsável por controlar de forma técnica o acesso aos serviços que presta, possuindo o dever de garantir a segurança das transações, a fim de evitar ações fraudulentas. A ação de estelionatários constitui fortuito interno, um risco inerente à atividade empresarial que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Se a casa bancária atua com o objetivo de lucro, realizando operações em larga escala, deve arcar com os riscos que sua atividade enseja. A culpa de terceiro não elide a sua obrigação, mas apenas lhe confere a hipótese de agir em regresso, em ação autônoma, se for o caso.

Quanto aos
danos morais
, a consumidora experimentou dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, advindos não somente da falta de segurança do sistema, mas também da necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver a questão. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, por si sós, configuram dano moral in re ipsa.

Na fixação do
quantum
, deve-se agir com moderação, buscando um valor que compense o ofendido e, ao mesmo tempo, puna o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nas palavras do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
"o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico da parte autor e, a porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso"
(Resp. 248764/MG).

Nessa linha, considerando que a autora, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional, concretizando os objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores, pondero que, embora, em tese, a declaração de nulidade de um contrato imponha o retorno das partes ao status quo ante, o que implicaria a devolução de valores eventualmente recebidos pelo consumidor para evitar o enriquecimento sem causa, no caso concreto, tal medida é incabível.

Isso porque, o cotejo do extrato bancário colacionado ao Id n. 65927919 corrobora de forma contundente a versão da autora. Nele, consta que no mesmo dia do crédito do "CARTÃO CONSIGNA" (04/02/2025), no valor de R$ 1.680,00, foram realizadas transferências via PIX para uma empresa que a autora alega desconhecer.

Tal fato esvazia o argumento do apelante de que a autora teria se beneficiado dos valores, pois demonstra que ela não teve a posse ou o proveito do dinheiro, que foi imediatamente desviado pelo fraudador.

Assim, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte da apelada, tampouco em valores a serem por ela restituídos ou compensados.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 3% (três por cento), fixando-a em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar